Tribunal: TJSP
Processo: 2204861-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SONEGADOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à inventariante a apresentação do plano de sobrepartilha em ação de sonegados, com gastos do espólio a serem objeto de prestação de contas em ação própria. A agravante busca afastar a apresentação do plano de sobrepartilha, alegando

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SONEGADOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à inventariante a apresentação do plano de sobrepartilha em ação de sonegados, com gastos do espólio a serem objeto de prestação de contas em ação própria. A agravante busca afastar a apresentação do plano de sobrepartilha, alegando inexistência de sobra de valores devido a dívidas do falecido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a apresentação do plano de sobrepartilha dos bens sonegados, considerando a alegação de que os valores foram consumidos pelas dívidas do falecido.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 1.992 do Código Civil estabelece que os bens sonegados devem ser inventariados e partilhados. O numerário em conta bancária do falecido não foi relacionado na partilha extrajudicial, devendo ser sobrepartilhado.
4. As dívidas do falecido, não relacionadas na partilha extrajudicial, também devem integrar a sobrepartilha, nos termos do artigo 2.022 do Código Civil. As despesas funerárias serão deduzidas do monte a serem sobrepartilhadas, nos termos do artigo 1.998 do Código Civil, sem necessidade de prestação de contas em ação própria.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dou provimento parcial ao agravo.
Tese de julgamento: 1. Bens sonegados deverão ser divididos. 2. Dívidas e despesas não relacionadas na partilha extrajudicial também deverão integrar a sobrepartilha.
Legislação Citada: Código Civil, arts. 1.992, 1.997, 1.998, 2.022.